Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717827-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: LEIDA MARIA FEITOSA FARIAS, FLAVIO VICTOR DIAS FILHO DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora